Tribunal: STF
Processo: Rcl 84910
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Claudionor Antônio Inácio em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) proferida nos autos nº 0804499-34.2025.8.22.0000. A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.027, Rel. Min. Gilmar Mendes.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423 AgR; Rcl 40.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. O paradigma indicado - ADI 7.027 - tratou da constitucionalidade da Lei nº 12.027/2021 do Estado da Paraíba, que obriga pessoas idosas a assinarem fisicamente contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico, com o objetivo de proteger o idoso de eventuais fraudes. No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da norma estadual, assentando a competência suplementar dos Estados para dispor sobre proteção do consumidor. Confira-se a ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei n. 12.027, de 26 de agosto de 2021, do Estado da Paraíba. 3. Normas que obrigam pessoas idosas a assinarem fisicamente contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. Possibilidade. 4. Competência suplementar dos Estados para dispor sobre proteção do consumidor. Precedentes. 5. Adequação e proporcionalidade da norma impugnada para a proteção do idoso. 6. Ação direta de constitucionalidade conhecida e julgada improcedente.



    4. No caso em exame, todavia, o reclamante busca a reforma de acórdão que manteve o não conhecimento de reclamação ajuizada no TJRO, com o objetivo de cassar decisão que reconheceu apenas o dano material decorrente de descontos bancários não autorizados, deixando de fixar indenização por danos morais. A controvérsia de origem limita-se ao cabimento da reclamação e à discussão sobre responsabilidade civil decorrente de relação contratual bancária, sem pertinência com a questão constitucional examinada na ADI 7.027. Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma que se alega inobservado.



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator